Tribunal: TJSP
Processo: 1025964-18.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ARTRITE DE CÉLULAS GIGANTES (CID 10 M31.5) COM SEQUELA DE PERDA VISUAL AGUDA BILATERAL – PLEITO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TESE 106 DO STJ – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – Tese 106 do STJ, a qual fixou requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não constante da lista RENAME, elaborada pelo SUS – REsp 1.657.156/RJ –

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ARTRITE DE CÉLULAS GIGANTES (CID 10 M31.5) COM SEQUELA DE PERDA VISUAL AGUDA BILATERAL – PLEITO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TESE 106 DO STJ – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – Tese 106 do STJ, a qual fixou requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não constante da lista RENAME, elaborada pelo SUS – REsp 1.657.156/RJ – São eles: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento – Analisando o caso em tela, há preenchimento de todos os requisitos retromencionados.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não acolhimento – Responsabilidade solidária dos federativos – Entendimento da jurisprudência dominante reafirmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 793.
MÉRITO – Direito à vida e à saúde que correspondem a dever concreto do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal que possui eficácia plena – Ônus estatal que não pode ser obstado por questões orçamentárias – Violação do Princípio da separação dos poderes – Inocorrência – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer o medicamento pleiteado.
Paciente necessita do fármaco em questão, conforme relatório médico circunstanciado – Não há que se discutir a eficácia do tratamento prescrito, se há similares ou não, pois foi recomendado por profissional capacitado – Omissão do Estado evidente ante a apresentação de defesa.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.